Tribunal: TJMT
Processo: 1027909-25.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027909-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora em ação regressiva de ressarcimento, buscando o reembolso do valor de R$ 27.549,90 pagos a título de indenização securitária ao segurado, Auto Posto Castanhal Ltda., por danos decorrentes de alegada oscilação de energia na rede da concessionária de energia elétrica, em sinistro ocorrido em 31/03/2021. Sentença de improcedência fundamentada na fragilidade dos laudos técnicos apresentados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia, especialmente o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica imputada ao serviço prestado e os danos indenizados pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988. Contudo, permanece a necessidade de demonstração do nexo causal.

4. Os laudos técnicos apresentados pela apelante, produzidos unilateralmente por oficinas vinculadas à regulação do sinistro, não demonstram confiabilidade técnica, pois não identificam qualificação profissional, tampouco registro em conselho competente.

5. A jurisprudência da Corte é pacífica ao exigir prova técnica idônea, dotada de imparcialidade e aptidão pericial, como condição indispensável à responsabilização civil da concessionária. Documentos particulares, desacompanhados de qualificação técnica e de contraditório, não suprem tal exigência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

2. Laudo técnico produzido unilateralmente, sem qualificação técnica ou registro profissional do subscritor, não é apto a comprovar o nexo de causalidade exigido para fins de responsabilização civil."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003428-61.2023.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Recurso de Apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A Apelante, seguradora do Auto Posto Castanhal Ltda., pretende o ressarcimento do valor de R$ 27.549,90, correspondente à indenização securitária paga em virtude de alegados danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede de distribuição da apelada, no sinistro ocorrido em 31/03/2021. Instruiu a petição inicial com apólice, laudos técnicos, relatório de regulação e comprovantes de pagamento.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, por entender que os laudos juntados não demonstram com suficiência o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária, notadamente em razão da ausência de qualificação técnica dos peritos subscritores.

A apelante sustenta, em suas razões, que os laudos são suficientes para comprovar o evento danoso e o nexo de causalidade, porquanto elaborados por oficinas especializadas, além de invocar regras da ANEEL e precedentes jurisprudenciais.

O preparo foi recolhido – Id. 338435373.

A Apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, por ausência de reclamação administrativa, de prova técnica idônea e de demonstração do nexo causal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos alegadamente sofridos por terceiro segurado da apelante, decorrentes de suposta oscilação de tensão na rede elétrica, cujo sinistro ensejou o pagamento de indenização securitária.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público essencial, efetivamente é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ex vi do art. 37, §6º da Constituição Federal. Todavia, essa objetividade não exime o demandante da prova do nexo de causalidade entre o serviço e o dano, sendo este o ponto nuclear da presente controvérsia.

Nos autos, a apelante pretende sustentar a ocorrência do nexo causal exclusivamente com base em laudos técnicos elaborados por terceiros contratados diretamente pelo segurado ou por empresas vinculadas ao processo de regulação do sinistro.

Referidos documentos, contudo, são absolutamente inservíveis para a finalidade pretendida, pois desprovidos de qualquer qualificação técnica dos subscritores. Não há menção ao registro profissional no CREA ou em qualquer outro conselho técnico, tampouco qualquer comprovação de que os subscritores possuíam habilitação para elaborar parecer técnico pericial.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado
, não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – Grifei.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026